Tribunal: TJDFT
Processo: 0707144-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso mantendo a improcedência de seus pedidos iniciais. Alega a existência de omissão na análise do erro do cálculo do valor relativo a GAA.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: “V. A parte autora, por seu turno, não logrou comprovar que a GAA vem sendo paga conforme o Anexo II da Lei 5.105/2013, ou seja, sobre o vencimento básico vigente em março de 2013, ignorando o reajuste ocorrido em março de 2015 (Anexo VI). Apesar de apresentar um silogismo correto, de que a GAA (15%) deve corresponder à metade do valor pago a título de GAPED (30%), não restou demonstrado que os valores atribuídos às referidas verbas no cálculo ID 16762123 correspondem ao que vem sendo pago, mesmo porque não estão refletidos nos contracheques juntados aos autos (ID 16762128). Destarte, não merece reparo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.